Tribunal: STF
Processo: Rcl 89580
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelor Relator do Processo nº 20593-33.2018.5.04.0018 junto ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.

2. A parte reclamante relata que a controvérsia discutida no processo de origem está relacionada à ação trabalhista ajuizada por servidor que integrava o quadro da Caixa Econômica estadual e que, com a extinção da autarquia, passou a figurar no quadro especial vinculado à Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos (SARH), consoante a Lei estadual nº 10.959, de 1997.

3. Discorre que as várias categorias que compõem o quadro de pessoal da Administração Direta e Indireta do Estado do Rio Grande do Sul tiveram reajustes em leis distintas, levando-se em conta as especificidades de cada carreira. Destaca que os “servidores do Quadro Geral possuíam remuneração inferior aos servidores da extinta Caixa Econômica Estadual e, como a política salarial alcançada à época buscava realinhar remunerações mais baixas de alguns quadros, receberam reajustes em valor superior”.

4. Informa que “as categorias do Quadro Geral e a Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual foram contempladas pelos reajustes das Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001”. Argumenta que “as normas foram bem específicas e taxativas quanto às categorias beneficiárias de cada reajuste, sendo diversos os reajustes concedidos aos servidores da Carreira específica de Auxiliar do Quadro Especial, daqueles destinados aos funcionários da Carreira Operacional do Quadro Especial, à qual pertencente a autora da reclamatória trabalhista”. Conclui que “determinadas categorias do Quadro Geral, bem como a específica Carreira de Auxiliar do Quadro Especial, receberam os reajustes das Leis Estaduais 11.467/2001 e 11.678/2001; enquanto a carreira da autora da ação trabalhista – Operacional, do Quadro Especial – recebeu o reajuste da Lei Estadual 11.752/2002”.

5. Assevera que a parte beneficiária busca “os reajustes do Quadro Geral e da Carreira de Auxiliar do Quadro Especial – reajustes maiores, porque mais baixa era a remuneração desses destinatários –, em vez dos reajustes especificamente destinados ao quadro a que pertencente (Quadro Especial, Carreira Operacional), os quais eram inferiores justamente porque mais elevada a remuneração desses servidores“. Alerta que as Leis nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, que concederam reajustes aos servidores estaduais, tiveram destinatários específicos e, por isso, não poderia o Poder Judiciário, baseado no princípio da isonomia, determinar reajustes para servidores públicos.

6. Requer, liminarmente, a suspensão da reclamação trabalhista, até o julgamento definitivo da presente demanda. Ao final, postula a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, em consonância com o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.

É o relatório.
 
 Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

10. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único), diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.

11. No caso sob exame, alega-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer o direito de reajuste remuneratório à parte beneficiária, com base nas Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, entendendo cabível a equiparação salarial entre servidores regidos por diplomas legais distintos, teria violado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“SV nº 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

12. Compulsando os autos, observa-se que a 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, ora reclamante, para absolvê-lo da condenação imposta em sentença, assentando que, como o beneficiário exerce a função de Escriturário da Carreira Operacional do Quadro Especial, não faria jus à recomposição salarial prevista nas Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, garantida a carreiras específicas, dentre as quais a Carreira Auxiliar do Quadro Especial. Confira-se a ementa do julgado  (e-doc. 4, p. 100):

“SERVIDOR DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. CARREIRA OPERACIONAL. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. LEIS ESTADUAIS 11.467/2000 e 11.678/2001. NÃO CABIMENTO. Os ex-servidores da extinta Caixa Econômica Estadual passaram a compor Quadro Especial vinculado à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul, sendo-lhes garantido, por força do art. 2º da Lei Estadual 9.055/90 e do art. 7º da Lei Estadual 10.959/97, os mesmos reajustes concedidos aos demais servidores do Estado. Entendimento de que as referidas Leis garantiram a isonomia em relação à revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição, inclusive levando em conta que o § 3º do art. 7º da Lei 10.959/1997 garantiu os índices de reajuste nos termos da Política Salarial vigente, então regulada pela Lei Estadual 10.416/95, que considera como reajuste o índice percentual que visa à reposição do poder aquisitivo (art. 2º, I), e como aumento (art. 2º, II) o índice percentual destinado a atender nova valoração do trabalho, podendo ser diferenciado em cada Poder (art. 4º). Conclusão de que as Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001 não promoveram reajuste geral, mas "realinhamento" ("aumento") para categorias específicas de servidores do Estado, não sendo possível estendê-los ao reclamante, sob pena de violação ao art. 37, XIII, da Constituição e à Súmula Vinculante 37 do STF, inclusive por ser pacífico o entendimento naquela Corte de que a recomposição salarial para setores específicos não atenta contra o princípio da isonomia e o direito à revisão geral. Considerando que o reclamante exerce a função de Escriturário da Carreira Operacional do Quadro Especial, não faz jus à recomposição salarial prevista nas Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, garantida a carreiras específicas, dentre as quais a Carreira Auxiliar do Quadro Especial. Recurso ordinário do reclamado provido.”

13. Pelo ato ora impugnado, o Relator dos autos junto ao Tribunal Superior do Trabalho, deu provimento ao recurso de revista interposto pelo autor da demanda trabalhista, para reconhecer-lhe o direito aos reajustes salariais pretendidos, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 6; destaques acrescidos):

“(...) II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE 
Trata-se de recurso de revista, com fundamento no art. 896 da CLT, interposto pelo reclamante em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho. 
A Presidência do TRT admitiu parcialmente o recurso. 
Não foram oferecidas contrarrazões. 
O Ministério Público do Trabalho oficiou pelo regular prosseguimento do feito. 
Ao exame. 
Interposto o recurso contra acórdão publicado na vigência da Lei 13.467/2017, exigindo-se a demonstração prévia de transcendência da causa, conforme estabelecido nos artigos 896-A da CLT e 246 e 247 do Regimento Interno desta Corte Superior. 
Na espécie, em razão da aparente contrariedade à jurisprudência deste Tribunal, RECONHEÇO A TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA da matéria. Satisfeitos os pressupostos comuns de admissibilidade do recurso de revista, prossigo no exame dos pressupostos específicos, conforme o art. 896 da CLT. 
DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTES PREVISTOS NAS LEIS ESTADUAIS 11.467/00 E 11.678/01
O Tribunal Regional deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado para absolvê-lo da condenação imposta na sentença, (...)
(...)
O reclamante pretende a reforma do julgado para que o reclamado seja compelido a implementar os reajustes devidos ao reclamante, bem como proceder no pagamento de forma retroativa, pois devida a recomposição salarial com os demais servidores do poder executivo do Estado do RGS, como determinado em lei. 
Sucessivamente, requer a condenação da reclamada ao pagamento de FGTS sobre as parcelas remuneratórias do pedido. 
Aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, da Constituição da República, 468 da CLT, 2º da Lei 9.099/95, 7º, §§ 1º e 3º, da Lei Estadual 10.959/97. 
Por meio da petição TST-Pet. 353646/2023-7 noticia tese jurídica firmada pelo Tribunal Regional no IRDR nº 0020005-12.2020.5.04.0000 (Tema 19 daquele Regional). 
Ao exame. 
A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que os reajustes vindicados, fundamentados nas Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001, são aplicáveis ao pessoal pertencente à carreira operacional, conclusão que decorre da interpretação sistemática do art. 2º da Lei Estadual 9.055/1990, combinado com o § 3º do art. 7º da Lei Estadual 10.959/1997, dispositivos que expressamente delimitam o alcance dos reajustes remuneratórios e identificam a base legal específica para a categoria funcional.
Neste sentido, são os seguintes precedentes: 
“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. LEI Nº 13.467/2017. REAJUSTES SALARIAIS. LEIS ESTADUAIS Nº 11.467/2000 E 11.678/2001. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. O egrégio Tribunal Regional adotou, como razões de decidir, os fundamentos da tese jurídica firmada no IRDR nº 0020005-12.2020.5.04.0000. 2. A referida tese estabelece que os reajustes salariais previstos pelas Leis Estaduais nº 11.467/2000 e 11.678/2001 são aplicáveis aos servidores públicos celetistas da extinta Caixa Econômica Estadual, que foram remanejados para o Quadro Especial da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, independentemente de integrarem a Carreira de Auxiliar, com fundamento no princípio da isonomia e no artigo 2º da Lei Estadual nº 9.055/90, que prevê paridade de reajustes. 3. Nesse contexto, o reconhecimento de diferenças salariais não decorreu de equiparação salarial, tal como prevista na Súmula Vinculante nº 37, como sustenta o reclamado, o que afasta qualquer contrariedade à aludida súmula e à Orientação Jurisprudencial nº 297 da SBDI-1, bem como alegada violação dos artigos 5º, II e 37, caput , X e XIII, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (RRAg-AIRR-20711-67.2022.5.04.0018, 8ª Turma, Relator Desembargador Convocado Jose Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, DEJT 16/12/2024).
"AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. (...) 2 - REAJUSTES SALARIAIS. REVISÃO. ALCANCE. NORMAS ESTADUAIS. CARREIRA "OPERACIONAL" DO QUADRO ESPECIAL. EMPREGADOS DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 2.1. Ainda que o pessoal da carreira "operacional" (caso do reclamante, detentor do cargo de escriturário) não se encontre contemplado nas Leis 11.467/2000 e 11.678/2001, elegem-se estes empregados aos reajustes ali dispostos por força do art. 7º, § 3º, da Lei 10.959/97, que assegurou aos ocupantes do Quadro Especial do Estado os mesmos índices dos demais servidores. 2.2 Havendo, portanto, legislação específica prevendo a incidência dos reajustes à categoria integrada pela reclamante, não há que se vislumbrar em concessão de aumento salarial por parte do Judiciário, tampouco em afronta ao princípio da legalidade. Agravo conhecido e não provido" (Ag-AIRR-20487- 37.2019.5.04.0018, 8ª Turma, Relatora Ministra Delaide Alves Miranda Arantes, DEJT 28/10/2024). 
"AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. REAJUSTES SALARIAIS. PREVISÃO. ALCANCE. NORMAS ESTADUAIS. CARREIRA "OPERACIONAL" DO QUADRO ESPECIAL. EMPREGADOS DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. Não merece provimento o agravo que não desconstitui os fundamentos da decisão monocrática. Conforme consignado pelo Exmo. Ministro Relator, os reajustes pleiteados na presente demanda, com base nas Leis Estaduais nºs 11.467/2000 e 11.678/2001, aplicam-se ao pessoal da carreira "operacional" (caso da reclamante, detentora do cargo de escriturária), à luz do disposto no artigo 2º da Lei Estadual nº 9.055/90, c/c § 3º do artigo 7º, da Lei Estadual nº 10.959/97. Portanto, considerando a existência de lei específica, de iniciativa do Poder Executivo local, estabelecendo a incidência dos reajustes à categoria da autora, não há falar na concessão de aumento salarial por parte do Judiciário, tampouco em afronta aos dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte. Agravo desprovido" (Ag-RRAg-20345-33.2019.5.04.0018, 3ª Turma, Relator Desembargador Convocado Marcelo Lamego Pertence, DEJT 14/06/2024). (...)
Cabe ainda assinalar que a tese fixada pelo Pleno daquele Tribunal Regional, no IRDR 0020005-12.2020.5.04.0000 – Tema 19 - é neste mesmo seguinte sentido: 
“CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. REAJUSTES ESTABELECIDOS NAS LEIS ESTADUAIS Nº 11.467/2000 E 11.678/2001. ISONOMIA AOS SERVIDORES DO ESTADO. Os servidores públicos celetistas da extinta Caixa Econômica Estadual, remanejados para o Quadro Especial da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos, possuem direito aos reajustes salariais das Leis Estaduais nº 11.467/2000 e 11.678/2001, independente de integrarem a Carreira de Auxiliar, sob pena de afronta ao Princípio da Isonomia.Paridade de reajustes em relação aos servidores do Estado assegurada pelo artigo 2o, da Lei Estadual no 9.055/90. Devida a compensação dos reajustes concedidos pela Lei no 11.752/2002
Logo, o Tribunal Regional ao não estender ao reclamante os reajustes salariais das Leis Estaduais 11.467/2000 e 11.678/2001 sob o fundamento de que “integra a Carreira Operacional do Quadro Especial, e não a Carreira de Auxiliar”, diverge do entendimento desta Corte. 
Dessa forma, CONHEÇO do recurso de revista do reclamante por violação ao art. 468 da CLT e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, restabelecendo a sentença, deferir os itens "a", "b" e "c" da pretensão (ID. 18c816b - Págs. 12 e 13, às fl. 13, à fl. 14), com os reflexos no FGTS ser depositados na conta vinculada da parte reclamante. 
III - DISPOSITIVO 
Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST: I - NÃO CONHEÇO do recurso de revista interposto pelo reclamado; e II – CONHEÇO do recurso de revista interposto pelo reclamante, por violação ao art. 468 da CLT e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, restabelecendo a sentença, deferir os itens "a", "b" e "c" da pretensão (ID. 18c816b - Págs. 12 e 13, às fl. 13, à fl. 14), com os reflexos no FGTS ser depositados na conta vinculada da parte reclamante.”

14. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que a autoridade reclamada entendeu que os reajustes salariais concedidos às categorias do Quadro Geral e da Carreira Específica de Auxiliar do Quadro Especial da extinta Caixa Econômica Estadual, por meio das Leis estaduais nº 11.467, de 2000, e nº 11.678, de 2001, poderiam ser estendidos à parte ora beneficiária, pertencente à Carreira Operacional do Quadro Especial — cargo de Escriturário (previsto pela Lei estadual nº 10.959, de 1997), contemplado com aumento salarial específico pela Lei estadual nº 11.752, de 2002, amparando-se no princípio da isonomia.

15. Nesse cenário, entendo que a decisão reclamada, ao reconhecer o direito do beneficiário de ter seu salário reajustado, incorreu em desrespeito ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante, uma vez que, nos termos da interpretação consolidada nesta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, estipular base de cálculo não fixada em lei ou em norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada afronta o firmado no citado enunciado desta Corte.

16. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte em casos análogos ao presente:

“Agravo regimental em reclamação. Caixego. Afastamento dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual nº 17.916/12. Artigo 7º, caput e § 3º, incisos I e II, da Lei Estadual nº 15.664/06 por fundamento constitucional. Súmula Vinculante nº 10. Violação.Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Viola a Súmula Vinculante nº 10 decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, com fundamento no postulado da irredutibilidade salarial (art. 7º, inciso VI, da CF/88), condena o Estado de Goiás, sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 98 da CF/88), ao pagamento de diferenças salarias em valor correspondente a duas horas a ex-empregada da Caixego, anistiada conforme disciplina das Leis Estaduais nºs 15.664/06 e 17.916/12, esvaziando a força normativa de preceitos legais específicos que impõem (i) a alteração automática do contrato de trabalho, (ii) a renúncia às disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e (iii) a jornada de trabalho de 40 horas semanais. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 70.805-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 21/10/2024; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º, VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 
2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 
3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação.” 
(Rcl nº 59.669-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 13/12/2023; grifos nossos).

17. Nesse mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: Rcl nº 64.147/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 06/12/2023; Rcl nº 63.600/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 57.955/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/06/2023, p. 20/06/2023; Rcl nº 57.103/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023; e Rcl nº 51.938/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/09/2022, p. 30/09/2022.

18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, proferida pelo Relator dos autos junto ao TST, no Processo nº 20593-33.2018.5.04.0018, e determinar que outra seja proferida em respeito ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator